Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-22.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-22.2020.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA REGO COSTA

Advogado(s)
:
ADEILSON SOUSA PIMENTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL, para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por autora que pleiteia a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, deferida em virtude da celebração fraudulenta de contrato de empréstimo consignado e do consequente desconto indevido em seu benefício previdenciário. Sentença reconheceu o dever de indenizar e fixou o quantum em R$ 3.700,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado à gravidade da lesão experimentada; e

(ii) as circunstâncias pessoais da autora justificam a majoração do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

Perícia grafotécnica demonstrou que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não corresponde à grafia da autora, afastando qualquer alegação de contratação válida e caracterizando falha na prestação do serviço bancário nos termos do art. 14 do CDC.

As condições pessoais da autora – idosa, residente em zona rural, com renda exclusiva da aposentadoria – agravam o impacto do desconto indevido e reforçam a necessidade de reparação condizente com a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem adotado patamar superior ao fixado na sentença, com indenizações na ordem de R$ 5.000,00, de modo a atender ao caráter punitivo-pedagógico da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.700,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A formalização fraudulenta de contrato de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. 2. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se também o caráter punitivo-pedagógico da medida, especialmente em casos de prática reiterada por instituições financeiras. 3. Circunstâncias pessoais da vítima, como idade avançada, hipossuficiência econômica e localização em zona rural, são fatores relevantes na fixação da indenização.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça